Tribunal: TJPA
Processo: 0049449-13.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0049449-13.2012.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA, ESTADO DO PARÁ, HUGO DE LIMA ADRIAO

APELADO: HUGO DE LIMA ADRIAO, ESTADO DO PARÁ, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA e Estado do Pará contra acórdão que manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais em razão de abordagem abusiva praticada por agentes públicos, fixando juros de mora a partir do evento danoso. Os embargantes alegam omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, sustentando a aplicação dos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, bem como do Tema Repetitivo n.º 1.221 do STJ, para incidência dos juros desde a citação válida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre condenação por danos morais decorrentes de responsabilidade civil extracontratual do Estado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado apreciou adequadamente a controvérsia e manteve integralmente a sentença, inclusive quanto aos consectários legais relativos aos juros de mora.

5.

Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual decorrente de abuso de autoridade praticado por agentes públicos, aplica-se a Súmula 54 do STJ, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso.

6.

O Tema Repetitivo n.º 1.221/STJ não se aplica à hipótese, por tratar de situação específica relacionada à prestação de serviço público de tratamento de esgoto, distinta do ilícito extracontratual decorrente de abuso de autoridade examinado nos autos.

7.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo inviável sua utilização com finalidade meramente infringente quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Em hipóteses de responsabilidade civil extracontratual do Estado decorrente de abuso de autoridade praticado por agentes públicos, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º, e 81; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 54; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2106269/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) . Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN/PA e Estado do Pará
em face do Acórdão de
Id n°

25842151
, que desproveu as Apelação interpostas por
Estado do Pará, do Detran/PA e de Hugo de Lima Adrião
para manter a integra da sentença que condenou Estado do Pará e Detran/PA ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo incidir retroativamente correção monetária, desde o arbitramento, e juros de mora, a contar do evento danoso.

Em suas razões declaratórias, os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão quanto ao termo inicial dos juros de mora. Alegam que, na apelação, requereram a incidência dos juros a partir da citação, com fundamento nos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e não a partir do evento danoso, como fixado na sentença. Invocam, ainda, o Tema Repetitivo nº 1.221 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que os juros moratórios, em reparação moral decorrente de falha na prestação de serviço público, devem incidir desde a citação válida.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão, com efeitos modificativos.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id n° 27101965).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia essencial submetida ao colegiado, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva dos entes públicos, a ocorrência de abuso de autoridade, a configuração do dano moral e a adequação do valor indenizatório fixado em sentença.

Ao final, o julgado foi expresso ao negar provimento aos recursos e manter a sentença em todos os seus termos. Assim, foram preservados também os consectários legais estabelecidos pelo juízo de origem, inclusive quanto aos juros de mora.

Ainda que se examine a matéria suscitada pelos embargantes, não há omissão apta a modificar o resultado do julgamento.

A hipótese dos autos versa sobre responsabilidade civil extracontratual do Estado, decorrente de ato ilícito praticado por agentes públicos em abordagem abusiva, com exposição indevida do autor. Nessas situações, aplica-se a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Portanto, tratando-se de ilícito extracontratual, mostra-se correta a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso, tal como fixado na sentença e mantido pelo acórdão embargado.

O Tema Repetitivo nº 1.221/STJ, invocado pelos embargantes, não altera essa conclusão. O referido precedente tratou de situação específica envolvendo reparação moral decorrente de mau cheiro oriundo da prestação de serviço público de tratamento de esgoto, em contexto no qual a Primeira Seção do STJ reconheceu a incidência dos juros desde a citação válida, ressalvada a comprovação de mora anterior. Não se trata, contudo, da hipótese destes autos, em que a condenação decorre de abuso de autoridade e ato ilícito extracontratual praticado por agentes públicos.

Além disso, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O mero inconformismo da parte com a manutenção dos consectários legais fixados na sentença não autoriza o acolhimento dos aclaratórios.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O acórdão embargado, dentre outros fundamentos, consignou: "Nos termos da jurisprudência do STJ, é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude". 2. Não percebo, na espécie sub judice, nenhuma omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, senão o intuito de rediscutir matéria já decidida, emprestando aos Embargos o efeito infringente.
Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2106269 RS 2022/0106058-3, Data de Julgamento: 17/10/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

Dessa forma, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2026